Tribunal: STF
Processo: ARE 1527296
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO ACERCA DO ARTIGO 136, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 02/2003 - ESTATUDO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE CANINDÉ DO SÃO FRANSCISCO/SE. OMISSÃO A SER SANADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. CORREÇÃO QUE SE IMPÕE. ACÓRDÃO MODIFICADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXXVIII; e 169, § 1º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O fundamento da sentença no primeiro grau, devidamente confirmado por esse colegiado, assenta-se no fato de que o art. 36, do Estatuto do Magistério do Município de Canindé deixa claro que o adicional de interiorização não é fixo, podendo chegar a 20%, tendo a sentença inicial, assim como o acórdão anterior, entendido que o argumento do Município em relação a distância da escola em que a requerente trabalha e a sede do município dista apenas 5km, sendo razoável o uso de discricionariedade para fixar o percentual do adicional em valor inferior ao limite legal. Ocorre que esse raciocínio entra em conflito com outro artigo da mesma Lei, que acaba por impedir essa discricionariedade. E esse artigo é justamente o apontado nos presentes embargos. Vejamos o inteiro teor dos dois artigos, para analisar a interação entre eles.



    (...)



    No caso, não existe permissão para que o valor do adicional seja fixado por discricionariedade. Pela lei, apenas pode ser concedido de acordo com os parâmetros fixados nela mesma, ou negado, pelo mesmo motivo.



    Como verifica-se no comprovante de residência, a autora reside em OUTRO MUNICÍPIO, o que faz incidir o §2º, do art. 136, com remissão ao §1º, III do mesmo artigo.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente